Tribunal: TJSP
Processo: 2135951-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou o encaminhamento dos autos à Justiça do Trabalho. Ação que visa à inclusão do filho prematuro no plano de saúde oferecido aos funcionários da empregadora da agravante, que, também, foi incluída no polo passivo desta ação. Matéria questionada se refere à relação empregatícia

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou o encaminhamento dos autos à Justiça do Trabalho. Ação que visa à inclusão do filho prematuro no plano de saúde oferecido aos funcionários da empregadora da agravante, que, também, foi incluída no polo passivo desta ação. Matéria questionada se refere à relação empregatícia vigente.

Recurso desprovido.